Tribunal: TJMT
Processo: 1000300-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1000300-64.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: RAYNELY PATRICIO KESTRING
EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA
PROCURADOR: MAURO PAULO GALERA MARI
Visto.
Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por RAYNELY PATRÍCIO KESTRING, com o fito de reformar a decisão de id. 36364995, que inadmitiu o Recurso de Agravo Regimental, e o acórdão de id. 33570467 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto em face do BANCO BRADESCO S.A.
Em apertada síntese, o embargante, a pretexto de sanar omissões e contradições, pretendem revisitar questões exaustivamente espancadas pelo acórdão hostilizado, buscando a alteração substancial do resultado do julgamento.
Contrarrazões da parte embargada à id. 40187951.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido:
A rigor do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, cumpre negar ou dar provimento ao recurso contrário à Súmula dos Tribunais Superiores e Locais, e Acórdão dos Tribunais Superiores submetidos ao rito dos recursos repetitivos.
A esse respeito, esclarecem Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:
“1.O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchidos os requisitos inerentes à espécie, porque aí está prestigiando a autoridade do precedente (arts. 926 e 927, CPC) e patrocinando sensível economia processual. Pode o relator julgar monocraticamente qualquer espécie recursal a partir do art. 932, CPC, podendo inclusive invocá-lo para decidir a remessa necessária (súmula 253, STJ: “o art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”) e para, em sendo o caso, decidir questões concernentes a processos de competência originária. O relator deve exercer seus poderes de ofício, independentemente de requerimento de quaisquer das partes.” (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz e Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2. Ed. 2016, p. 997).
De outra feita, preceitua o artigo 1.023 do Código de Processo Civil, que o prazo para oposição do recurso de embargos de declaração é de 05 (cinco) dias, os quais são computados em dias úteis, de acordo com a nova sistemática implantada pelo artigo 219 do antecedente.
Pois bem.
De proêmio, insta consignar que, embora o embargante também se oponha contra a decisão de id. 36364995, que inadmitiu o Recurso de Agravo Regimental por ele interposto em face do acórdão de id. 33570467, não há uma linha sequer em suas razões recursais atacando os fundamentos vertidos naquela decisão, prolatada em 09/03/2020. Toda a irresignação do embargante se volta contra o acórdão de id. 33570467, proferido em 12/02/2020, que, por maioria, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ele proposto.
Dessa forma, a análise dos requisitos de admissibilidade e dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil será feita tão somente em relação ao mencionado acórdão.
Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão foi publicado em 14.02.2020 (sexta-feira). Logo, tem-se que o prazo para interposição dos embargos de declaração começou a fluir em 17.02.2020 (segunda-feira), findando-se em 21.02.2020 (sexta-feira).
No entanto os embargos só foram opostos em 16.03.2020 (segunda-feira), ou seja, além do fim do prazo recursal, circunstância essa que importa no reconhecimento de sua intempestividade.
Apenas para registro, segue o precedente deste e. Tribunal:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OPOSIÇÃO POSTERIOR AO PRAZO DE CINCO DIAS — ARTIGO 1.023 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INTEMPESTIVIDADE — NÃO CONHECIMENTO. São intempestivos os embargos de declaração opostos depois de ultrapassado o prazo previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Embargos não conhecidos”. (ED 21987/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 15/08/2018) (g.n.)
Da criteriosa análise dos autos, não obstante a equivocada certidão de id. 40301967, infere-se que o propósito do embargante é se valer do prazo recursal da última decisão proferida (id. 36364995), para atacar os fundamentos da penúltima (acórdão de id. 33570467), contra a qual interpôs recurso incabível (recurso de agravo regimental contra decisão colegiada).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código do Processo Civil, NÃO CONHEÇO ao recurso, por intempestivo.
Publique-se e intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de abril de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora